Tribunal: STF
Processo: ADI 4882
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990. 3. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP. Ilegitimidade ativa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.